Tribunal: TJPA
Processo: 0806641-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806641-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TERRA NORTE METAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806641-43.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: LUÍS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA

AGRAVADO: TERRA NORTE METAIS LTDA

ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BANA – OAB/PR 43.045 E OUTROS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (IPVA) COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CDA.
VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
o lançamento do imposto é feito de ofício, ou seja, o Fisco é detentor de elementos suficientes para efetuar o lançamento, notificando o contribuinte sobre o montante do tributo devido, isto é, as informações que a Secretaria da Fazenda possui são as que foram prestadas quando do registro e licenciamento do veículo, de modo que descaracterizada a propriedade deve o ex-proprietário informar a autoridade fiscal a fim de atualizar o banco de dados para que o lançamento do imposto não seja efetivado.

.
2 –
Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806641-43.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: LUÍS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA

AGRAVADO: TERRA NORTE METAIS LTDA

ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BANA – OAB/PR 43.045 E OUTROS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (IPVA) COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO
(Processo n
º
0804867-88.2019.8.14.0028), ajuizada por
TERRA NORTE METAIS LTDA
contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para que seja suspensa a exigibilidade do IPVA relativo ao veículo em questão, bem como a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 1989014496.

Consta da decisão recorrida que o autor, ora agravado, teve seu nome protestado e incluído no rol de inadimplentes pelo ente público devido ao não pagamento de quantia relativa a 05 últimos exercícios do IPVA; que não exerce mais a propriedade do veículo automotor FORD RANGER, a qual se refere o imposto, visto que ele foi objeto de acidente de trânsito, tendo sido danificado totalmente; que o autor não comunicou o Detran da perda total do bem, devido este não ter sido liberado pela Policia Rodoviária Federal, o que impossibilitou o autor de levar o bem ao Detran, para fins de adoção dos procedimentos registro de baixa.

Alega que o recorrido não cumpriu com as obrigações previstas em lei para a baixa do veículo, não se podendo admitir, como quer a parte contrária, que a simples declaração, ainda que feita perante à Autoridade Policial, tenha força probante para tão importante providência no órgão de trânsito, qual seja, autorizar a baixa de veículo no Sistema Nacional de Trânsito.

Assevera que, conquanto haja previsão legal para a dispensa do pagamento do imposto (isenção e não remissão), o agravado não requereu previamente o reconhecimento da isenção, não trazendo aos autos, por óbvio, qualquer comprovação de que o tenha feito e, nos termos do art. 70 da Lei Estadual nº 6.182/98, o recorrido continua respondendo pelo pagamento do IPVA, já que apenas o despacho da Autoridade competente poderia isentá-lo do pagamento.

Inconformado, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, com o fim de sustar imediatamente os efeitos dos capítulos da decisão recorrida, mantendo-se o protesto da CDA 1989014496 e por consequência a exigibilidade do tributo.

Ao final, requer provimento do recurso a fim de reformar definitivamente a decisão agravada.

Em decisão interlocutória (Id. 2649019) deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada, por sua vez, interpôs agravo interno contra a supracitada decisão, pugnando pelo conhecimento do recurso e no mérito seu total provimento, com a imediata cassação do efeito suspensivo atribuído no Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, na decisão monocrática objurgada.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 2739906).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 600798), pleiteando, em síntese, pela negativa de provimento do recurso e manutenção da decisão de 1.º grau.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que deferiu liminar para que seja suspensa a exigibilidade do IPVA relativo ao veículo em questão, bem como a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 1989014496.

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão que deferiu a liminar pretendida, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Ademais, analisando as razões recursais, observa-se, que não há elementos suficientes que justifiquem que deva permanecer suspensa a exigibilidade do IPVA relativo ao veículo em questão, bem como os efeitos do protesto da CDA. Explico.

É que, no caso, a Lei Estadual nº 6.017/1996, que estabelece normas gerais acerca do IPVA, no art. 1º dispõe que “
é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente”,
e ainda
, “
§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará: I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário”.

Pois bem, o agravado, à pág. 10, do ID 10837173, da ação anulatória, cita os artigos 1°, §6° e 6º da Lei Estadual 6.017/96 com redação dada pela Lei nº 6.427/2001, alegando que as provas demonstram que o veículo de propriedade da Autora sofreu a perda total, o que descaracterizou o seu domínio e, por consequência, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos correspondentes.

Por outro lado, vale aqui mencionar o art. 6º, inclusive com os respectivos parágrafos, que servem para tratar de aspectos específicos do artigo, do Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), que colaciono a seguir:

“Decreto Estadual no 2.703/2006

Da Dispensa do Pagamento

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.”

Da simples leitura do texto normativo depreende-se que de fato há a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por sinistro, entre outras opções. Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do sinistro à autoridade policial. É que os parágrafos 1º e 2º, especificam o procedimento a ser adotado pelo proprietário do bem sinistrado a fim de viabilizar o direito ao não pagamento do imposto.

Assim, a dispensa do pagamento do imposto, em decorrência da perda total do veículo, somente ocorrerá após a descaracterização do domínio ou da posse, a qual será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste, expressamente, a indisponibilidade do bem e, de posse do competente atestado, deverá ser requerida a dispensa junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como a comunicação ao DETRAN/PA para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos.

Todavia, o que consta nos autos de origem é o boletim de ocorrência (ID 10837178, pág. 36, da ação ordinária) comunicando à autoridade policial a ocorrência do sinistro, de modo que esse documento não tem o condão de atestar perda do total do bem. O §1º do art. 6º explicita que autoridade pública deverá atestar expressamente a indisponibilidade do veículo, o qual obviamente deverá, ao menos, identificar a numeração do chassi do veículo sinistrado, pois este é o elemento que vincula o bem material ao proprietário no sistema de informação do DETRAN e SEFA.

O procedimento constante no art. 6º e seus parágrafos, do regulamento do IPVA, objetiva viabilizar à administração pública o conhecimento da descontinuidade da propriedade de veículo automotor e obstar o lançamento tributário do imposto, cessando a cobrança.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal, que em casos de perda da propriedade, seja por sinistro ou roubo, entendeu ser necessária a comunicação ao órgão fazendário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BAIXA DE VEÍCULO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DO IPVA. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 6.017/1996. ARTIGO 6º.
COMUNICAÇÃO AO DETRAN DO SINISTRO EM MAIS DE UMA OCASIÃO.
BOA-FÉ DA REQUERENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSÍVEL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA NÃO É ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Detran não contradiz a alegação feita pelo recorrido, no sentido que de solicitou baixa no registro do veículo, conforme processo administrativo nº 0531/97. Assim como, não desmentiu a alegação de que após tomar conhecimento de que possuía dívida referente ao IPVA nos exercícios 2005, 2007 e 2012, requereu a baixa do sistema através de requerimento protocolado em julho de 2013, no DETRAN em Itaituba/PA.

2. A Lei nº 6.017, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996 dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores? IPVA em seu artigo 6º o seguinte:?Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.?

3. Notória, no caso concreto, a existência de boa-fé da recorrida, que em mais de uma oportunidade, requereu a baixa no sistema de um veículo que deixou de existir após sua perda total, não sendo devida a incidência de IPVA ou de incidência de qualquer infração, após o fato narrado.

4. É cediço que a vedação para concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é restrita as hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97[1] e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, de sorte que os impedimentos ali estampados apenas são aplicáveis quando a medida de urgência tiver o condão de acarretar dispêndio pecuniário direto ao Estado, situação esta que não condiz com o caso sob análise.

5. Em que pese a previsão constante do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92[3] - segundo a qual é incabível a concessão de medida liminar em desfavor do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação -, incumbe ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e ponderar acerca da aplicabilidade de tal dispositivo ao caso concreto. É que as medidas de caráter acautelatório têm sido utilizadas com o desiderato de efetivar a garantia constitucional da devida tutela jurisdicional, aplicando-se às situações em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de definida situação fática.

(Processo 0007473-80.2017.8.14.0000. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de Julgamento: 13/08/2018. Data de Publicação: 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. COBRANÇA DE IPVA (IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR) SOBRE VEÍCULO ROUBADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PELO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA. APLICAÇÃO DO CPC/73. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL (ART. 5º, XXXV DA CF/88). VEÍCULO AUTOMOTOR ROUBADO.
PROPRIETÁRIO FORMALIZOU DE IMEDIATO O REGISTRO DE ROUBO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL ?
DETRAN/PA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/1996. PRINCÍPIO DA LEI DO TEMPO REGE O ATO (TEMPUS REGIT ACTUM). INEXISTÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA JUNTO À SEFA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 6.017/96 A FATOS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIDA A ISENÇÃO DO IPVA DURANTE O PERÍODO EM QUE RESTOU COMPROVADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Processo 0013027-30.2016.8.14.0000. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN. Data de Julgamento: 12/03/2018. Data de Publicação: 14/03/2018)

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre algumas nuances do IPVA, por ocasião do julgamento do TEMA 903, no qual ficou assentado que o lançamento do imposto é feito de ofício, ou seja, o Fisco é detentor de elementos suficientes para efetuar o lançamento, notificando o contribuinte sobre o montante do tributo devido, isto é, as informações que a Secretaria da Fazenda possui são as que foram prestadas quando do registro e licenciamento do veículo, de modo que descaracterizada a propriedade deve o ex-proprietário informar a autoridade fiscal a fim de atualizar o banco de dados para que o lançamento do imposto não seja efetivado.

Assim, não tendo o autor da ação anulatória, ora agravado, se desincumbido do ônus legal de comunicar à SEFA/PA e o DETRAN/PA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, entendo assistir razão ao agravante em não haver a probabilidade do direito do agravado, entendo pela suspensão da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão de 1º grau, nos termos da fundamentação ao norte lançada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2020